Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-16.2014.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003407-16.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO MARCIANO DE SOUZA - CPF: 255.323.911-49 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 487.392.941-53 (EMBARGANTE), LEANDRO SANTOS DE SOUZA - CPF: 025.494.581-33 (EMBARGANTE), ALESSANDRA SANTOS DE SOUZA - CPF: 018.126.911-22 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO SANTOS DE SOUZA - CPF: 012.235.111-89 (EMBARGANTE), HOSPITAL DO CORACAO ANIS RASSI LTDA - CNPJ: 01.145.407/0001-70 (EMBARGADO), TENORIO CESAR DA FONSECA - CPF: 332.563.141-04 (ADVOGADO), Abilio Marques Silva (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), HEBERT DONIZETI SALERNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JULIANO SLHESSARENKO (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), Jose Cunha Soares (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANGO MARTINS CESAR DA FONSECA - CPF: 037.851.351-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO MARCIANO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO MARCIANO DE SOUZA - CPF: 255.323.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO NOSOCÔMIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial elaborada por perito nomeado pelo juízo, que fixa a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do nosocômio litigante, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas com o paciente meses após o procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

De acordo com o artigo 464, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz deve considerar a prova pericial como fundamental para a formação do seu convencimento, especialmente quando a produção dessa prova é determinada pela sua própria decisão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCIANO DE SOUZA E OUTROS contra o acórdão de ID 268020766 proferido por esta e. Terceira Câmara de Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento da Apelação Cível no 0003407-16.2014 apresentado por HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI LTDA. proveu o feito para julgar improcedente a pretensão originária dos ora embargantes.

Em suas razões de ID 270058899 as partes embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão e contradição
“quanto a falta de especialidade da perita, e ainda o fato de que a perícia foi indireta”,
com relação à
“quanto a importância da falta do exame de estudo eletrofisiológico no paciente, para se ter certeza de qual dispositivo seria o mais adequado e correto”
e ainda, no tocante
“a falha na conduta do hospital e a consequente responsabilidade pelos danos causados ao paciente.”.

Aduz, ainda, que
“a procedência da ação não se deu com base exclusiva no laudo pericial, mas no conjunto probatório, incluindo os depoimentos de especialistas, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais detêm conhecimento específico em cardiologia e na área de marcapassos, o que confere ainda mais credibilidade à decisão inicial.”

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a anulação da decisão combatida, julgando desprovido o apelo combatido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em voto durante o julgamento dos embargos iniciais e do apelo originário,
in verbis
:

“Sem maiores delongas, entendo que o nosocômio recorrente encontra-se com a razão.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão de médicos do corpo hospitalar da parte recorrente, supostamente, terem cometido erro médico quando da implantação de marcapasso em João Marciano de Souza, ente dos recorridos.

Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

Saliente-se que, no caso dos autos, em que se perquire a respeito da ocorrência de erro médico, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que é de especial relevância a análise da prova pericial produzida.

Assim, todos os elementos constantes nos autos conduzem a irrefutável conclusão de que os médicos ao praticarem o procedimento no seu paciente utilizando a estrutura da parte apelante, agiram regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

O que nos leva a essa conclusão é a perícia médica judicial oficial elaborada por perito nomeado pelo juízo contida nos autos em ID 225649673, a qual, em todo seu corpo, foi enfática por diversas vezes ao fixar a inexistência de qualquer erro médico.

A propósito, esta foi a conclusão da perícia:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
não houve erro médico pela equipe que atendeu o paciente no hospital anis rassi, visto que o diagnóstico e tratamento para tal na época era o correto e sendo necessária a troca do dispositivo 6 meses depois por surgimento de novas doenças que precisavam de outro tipo de tratamento.
” (grifo nosso)

Verifica-se portanto, que o perito destaca que não fora identificada imperícia, imprudência ou negligência por parte do apelante e seu corpo clínico e dessa feita não há nexo causal a ser estabelecido.

Ademais, a expert deixou claro que a troca do dispositivo um tempo depois se deu em decorrência de novas doenças que precisavam de outro método de tratamento.

Diante desta conclusão clara e precisa, é certo que não se vislumbra a existência de ação comissiva ou omissiva da parte apelante que possa responsabilizá-la pelas complicações ocorridas posteriormente com o ente dos apelados.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo nosocômio litigante.

Apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que houve um equívoco por parte do Juízo de primeira instância ao desconsiderar, de forma integral, o laudo pericial judicial elaborado por um perito nomeado por ele próprio.

De acordo com o artigo 464, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz deve considerar a prova pericial como fundamental para a formação do seu convencimento, especialmente quando a produção dessa prova é determinada pela sua própria decisão.

Ademais, a jurisprudência pátria tem ressaltado a importância da análise dos laudos periciais, dado que estes são elaborados por especialistas convocados para fornecer informações técnicas que podem influenciar diretamente na análise dos fatos relevantes do caso em questão.

Assim, ao desconsiderar o laudo pericial, o magistrado não apenas infringiu o princípio da ampla defesa e do contraditório, como também prejudicou a busca pela verdade real dos fatos, cerceando o direito das partes a uma decisão justa e fundamentada.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, os autores, ora apelados, não lograram êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo réu, ora apelante, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e ex lege, consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, os apelados não comprovaram expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto as partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025